Tribunal: TJPA
Processo: 0816362-55.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816362-55.2022.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PRECÁRIA, DEVENDO SER CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I – Trata-se de Ação Civil Pública visando o procedimento cirúrgico SEGMENTECTOMIA/QUADRANTECTOMIA/SETORECTOMIA DE MAMA EM ONCOLOGIA, tendo em vista que a paciente apresenta o quadro clínico de BIRADS. Ação extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda.

II - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

III - É cediço que
o cumprimento da tutela antecipada
não induz a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda do objeto,
máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

IV-
Observa-se que não houve qualquer ato voluntário anterior à decisão judicial no sentido de fornecer o tratamento médico/exame requerido pela interessada, ao contrário, a providência só foi tomada em cumprimento à liminar deferida, portanto, persiste o interesse da parte autora na confirmação da decisão precária
.

V- Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer d
o Recurso de Apelação e dar provimento
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove

dias do mês de
janeiro de dois mil e vinte e quatro
.

Belém,
29
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6º
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Na mencionada ação (id nº
14763884 - Pág. 1
), o Ministério Público narrou que a Sra. Rita de Cássia Santos Alves foi diagnosticada com BIRADS categoria 4,
bem como infere-se do ultrassom lavrado pelo Dr. Bruno Moura, CRM/PA 6827, de 07/12/2021 e do AIH que aponta como diagnóstico Lesão invasiva da mama CID-10: C508.

Alegou que
foi protocolada a solicitação para a realização do procedimento cirúrgico de SEGMENTECTOMIA/QUADRANTECTOMIA/SETORECTOMIA DE MAMA EM ONCOLOGIA, em 28/06/2022.

Aduziu, em síntese, que o
início do tratamento da paciente por meio do procedimento cirúrgico é extremamente necessário para a proteção de sua vida, eis que notória a gravidade da doença da paciente substituída, sendo evidente que o atrasado para o início do tratamento de sua patologia, acarreta grandes prejuízos a sua saúde.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
14763908 - Pág. 1
).

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto (id nº
14763988 - Pág. 1
).

Nas razões recursais do apelo interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (id nº
14763989 - Pág. 1
), o promotor aduziu que
o Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, no julgamento da STA nº 175, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, já se posicionou no sentido de que as demandas que envolvam a necessidade de garantir a preservação do direito fundamental à vida e à saúde reclamam eficiência e celeridade, sob pena da perda do sentido e conteúdo mínimo e próprio desses direitos fundamentais.

Asseverou que
em virtude do princípio da Supremacia e força normativa da Constituição, a aplicação da interpretação sistemática e teleológica permite seja mitigada a incidência de normas que retirem, no caso concreto, a eficácia e o conteúdo mínimo que é inerente a determinados direitos fundamentais.

Destacou que não há
que se falar na perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, pois os entes públicos demandados só cumpriram com a obrigação ante a concessão da tutela provisória de urgência. Ou seja, foi necessária a intervenção judicial para que os entes demandados cumprissem com a obrigação constitucional. Ademais, o tratamento da substituída deve ser promovido de forma contínua.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
14763993 - Pág. 1
).

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos. (id nº
14774257 - Pág. 1
).

O Ministério Público de 2º grau manifestou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação (id. nº
15435948 - Pág. 1)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da causa.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Com razão o recorrente.

É cediço que
o cumprimento da tutela antecipada
não induz a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda do objeto,
máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Da análise processual, observa-se que não houve qualquer ato voluntário anterior à decisão judicial no sentido de fornecer o tratamento médico/exame requerido pela interessada, ao contrário, a providência só foi tomada em cumprimento à liminar deferida, portanto, persiste o interesse da parte autora na confirmação da decisão precária.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DEFERIMENTO DE LIMINAR INITIO LITIS. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.

O cumprimento de medida liminar deferida initio litis não enseja perda do objeto da ação civil pública
,
mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito
, dada a inafastabilidade da intervenção judiciária. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801245-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022).

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere a tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista a transitoriedade da medida.

Ressalta-se que a decisão antecipatória da tutela, por ser precária, não forma coisa julgada material, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de remessa necessária, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, atingindo plenamente os objetivos da demanda e conferindo ao julgado a devida segurança jurídica.

Colaciono o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR CUMPRIDA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS.
1- O cumprimento da liminar não implica em perda do objeto da ação de obrigação de fazer, uma vez que a medida de urgência pode ser revista a qualquer tempo, inclusive, na sentença.
2- Uma vez que foi o Município de Goiânia quem deu causa ao ajuizamento da ação em virtude de sua desídia em disponibilizar a vaga na UTI para o apelado, deve ser condenado a arcar com o ônus da sucumbência. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. APELO PREJUDICADO. (TJGO, Apelação (CPC) 5300843-89.2018.8.09.0051, Rel. Des (a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 3ª Câmara Cível, julgado em 02/03/2020, DJe de 02/03/2020).

De acordo com a sentença proferida pelo juízo monocrático, observa-se que foi extinta sem resolução do mérito com base no art. 485, VI do Código de Processo Civil de 2015 pela perda superveniente do objeto da ação, considerando que a internação da paciente para a realização do procedimento cirúrgico foi realizada.

Contudo, é certo dizer que a internação da paciente e a realização do procedimento cirúrgico só se realizou em virtude do provimento jurisdicional de natureza precária, dependente de confirmação por decisão judicial definitiva, sob o risco de gerar instabilidade e incerteza jurídica para as partes e para o ordenamento jurídico.

Diante disso, não restam dúvidas de que a decisão hostilizada merece ser desconstituída, devendo os autos retornar à origem, a fim de que o magistrado de 1º grau possa proferir decisão com resolução do mérito.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação

interposto pelo Ministério Público Estadual
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
,

para
desconstituir a sentença de 1º grau,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de janeiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2024